Tribunal: TRF3
Processo: 0000803-97.2015.4.03.6123
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: RENATO LOPES BECHO
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2026-05-08

Inteiro teor:
155/575)

0000803-97.2015.4.03.6123

DJEN Data: 13/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

1a Turma

Desembargador Federal RENATO LOPES BECHO

DJEN DATA: 13/05/2026

Julgamento: 08/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0000803-97.2015.4.03.6123

RELATOR: RENATO LOPES BECHO

APELANTE: SIDNEY SCHIAVINATTO

ADVOGADO do(a) APELANTE: FLAVIO LUCAS DE MENEZES SILVA - SP91792-A

APELADO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

ADVOGADO do(a) APELADO: SIMONE HENRIQUES PARREIRA - ES9375-A

Ementa

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO REVISIONAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. BEM DE FAMÍLIA OFERECIDO EM GARANTIA. IMPENHORABILIDADE AFASTADA. REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO DA LEI No 9.514/97. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. POSSIBILIDADE. SEGURO HABITACIONAL. AUSÊNCIA DE VENDA CASADA. TAXA DE JUROS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. RECURSO DESPROVIDO.I. Caso em exame

Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato de mútuo com alienação fiduciária celebrado com instituição financeira. O autor buscava a revisão de cláusulas contratuais, sustentando ilegalidade da capitalização de juros, abusividade da taxa de juros, ocorrência de venda casada na contratação de seguro habitacional, impossibilidade de consolidação da propriedade do imóvel por se tratar de bem de família e necessidade de reequilíbrio econômico-financeiro do contrato.II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em: (i) saber se houve cerceamento de defesa pela não realização de prova pericial contábil; (ii) saber se o imóvel dado em garantia fiduciária pode ser protegido pela impenhorabilidade do bem de família; (iii) saber se houve irregularidade no procedimento de consolidação da propriedade previsto na Lei no 9.514/97; (iv) saber se é ilícita a capitalização de juros no contrato firmado; (v) saber se houve venda casada na contratação de seguro habitacional; e (vi) saber se a taxa de juros pactuada é abusiva e passível de revisão.III. Razões de decidir

Não há cerceamento de defesa quando o magistrado, destinatário da prova, entende suficiente o conjunto probatório para julgamento antecipado da lide, sendo dispensável a perícia contábil quando a controvérsia envolve essencialmente matéria de direito.

A proteção da impenhorabilidade do bem de família não se aplica quando o imóvel foi voluntariamente oferecido como garantia real em contrato de alienação fiduciária, sob pena de violação aos princípios da boa-fé objetiva e da vedação ao comportamento contraditório.

Não se aplica, no caso, a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo no 1.261, pois o contrato foi celebrado pela pessoa física do recorrente, inexistindo prova de que a dívida tenha sido constituída em benefício de pessoa jurídica.

O procedimento de consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário observou os requisitos da Lei no 9.514/97, inexistindo irregularidades aptas a invalidá-lo.

É admitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional, desde que expressamente pactuada, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

A contratação de seguro habitacional é exigência legal nos contratos de financiamento imobiliário, não caracterizando venda casada, sobretudo quando inexistente prova de imposição de seguradora específica.

As instituições financeiras não se submetem ao limite de 12% ao ano previsto na Lei de Usura, sendo admissível a revisão da taxa de juros apenas em hipóteses excepcionais de comprovada abusividade, o que não ocorreu no caso concreto.IV. Dispositivo e tese

Recurso de apelação desprovido, mantida integralmente a sentença.

Tese de julgamento: “1. A impenhorabilidade do bem de família não se aplica quando o imóvel é voluntariamente oferecido como garantia em contrato de alienação fiduciária. 2. É válida a capitalização de juros em contratos bancários celebrados com instituições do Sistema Financeiro Nacional, desde que expressamente pactuada. 3. A contratação de seguro habitacional em financiamento imobiliário constitui exigência legal e não caracteriza venda casada.”

Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.009/1990, arts. 1o, 3o, V, e 5o; Lei no 9.514/1997, arts. 5o, IV, 22, 23 e 26; Decreto no 22.626/1933, art. 4o; CPC, arts. 355, I, 370, 373, I, e 85, § 11; MP no 2.170-36/2001, art. 5o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp no 2.071.640/ES, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, j. 08.08.2022; STJ, REsp no 1.559.348/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4a Turma, j. 18.06.2019; STF, RE no 592.377/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. p/ acórdão Min. Teori Zavascki, j. 04.02.2015; STJ, AgInt no AREsp no 2.091.280/RJ, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4a Turma, j. 03.04.2023.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 0000803-97.2015.4.03.6123

RELATOR: RENATO LOPES BECHO

APELANTE: SIDNEY SCHIAVINATTO

ADVOGADO do(a) APELANTE: FLAVIO LUCAS DE MENEZES SILVA - SP91792-A

ADVOGADO do(a) APELADO: SIMONE HENRIQUES PARREIRA - ES9375-A

APELADO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0000803-97.2015.4.03.6123

RELATOR: Gab. 02 - DES. FED. RENATO BECHO

APELANTE: SIDNEY SCHIAVINATTO

Advogado do(a) APELANTE: FLAVIO LUCAS DE MENEZES SILVA - SP91792-A

APELADO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Advogados do(a) APELADO: FERNANDO CARVALHO NOGUEIRA - SP247677-A, MARIO SERGIO TOGNOLO - SP119411-A, MICHELE SILVA DE OLIVEIRA - SP437758-A, SIMONE HENRIQUES PARREIRA - ES9375-A

R E L A T Ó R I O

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL RENATO BECHO, RELATOR:

Trata-se de recurso de apelação interposto por Sidney Schiavinatto contra a sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Federal de Bragança Paulista, que, em ação movida em face da Caixa Econômica Federal, julgou improcedentes os pedidos autorais.

O autor foi condenado ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, suspensa a exigibilidade em razão da justiça gratuita concedida (ID 267355339).

Em suas razões recursais, e em síntese, o apelante aduz houve cerceamento de defesa com o indeferimento da produção de prova pericial. Aduz também que a garantia da alienação fiduciária deve ser declarada nula, ante a condição de bem de família do imóvel. Defende, ainda, que não foram observadas as disposições legais que regem o instituto da alienação fiduciária de imóveis, o que justifica a declaração de nulidade da garantia. Por fim, defende a impossibilidade de capitalização de juros, obrigatoriedade da contratação de seguro e abusividade da taxa de juros cobrada (ID 267355353).

Contrarrazões da parte contrária (ID 267355362).

A parte apelante requereu a concessão de tutela de urgência para determinar a imediata suspensão dos leilões designados para os dias 31/03/2026 e 06/04/2026 (ID 359161162), pedido este que foi indeferido por meio da decisão de ID 362565335.

Sobreveio, então, novo pedido de tutela de urgência para anular os leilões, agora sob o fundamento de vício no edital (ID 362787935).

É o relatório.

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0000803-97.2015.4.03.6123

RELATOR: Gab. 02 - DES. FED. RENATO BECHO

APELANTE: SIDNEY SCHIAVINATTO

Advogado do(a) APELANTE: FLAVIO LUCAS DE MENEZES SILVA - SP91792-A

APELADO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Advogado do(a) APELADO: SIMONE HENRIQUES PARREIRA - ES9375-A

V O T O

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL RENATO BECHO, RELATOR:

Trata-se de controvérsia sobre a validade do procedimento extrajudicial levado a efeito pela Caixa Econômica Federal, em razão da inadimplência em contrato bancário com garantia de alienação fiduciária.

Consta dos autos que Sidney Schiavinatto firmou o Contrato Por Instrumento Particular de Mútuo de Dinheiro com Obrigações e Alienação Fiduciária com a Caixa Econômica Federal, contrato no 1.5555.2543184. Na presente ação, buscou o autor a revisão de cláusulas contratuais sustentando a não aplicação da capitalização dos juros pelo Sistema SAC, a necessidade do reequilíbrio econômico-financeiro do contrato, a incidência, na hipótese, do Código de Defesa do Consumidor, a diminuição do valor da taxa de juros pactuada contratualmente, o abuso na forma de pactuação do seguro habitacional, bem como a impossibilidade de consolidação da propriedade do imóvel por se tratar de bem de família.

Processado regularmente o feito, sobreveio a sentença que julgou improcedentes os pedidos (ID 267355338).

Pois bem. Inicialmente, impõe-se o não conhecimento do novo pedido de tutela de urgência formulado pela parte apelante, fundado na alegação de vício no edital de licitação.

Conforme se extrai dos autos, por ocasião do primeiro requerimento de tutela, formulado em 09/03/2026 (ID 359161162), momento em que já havia sido juntado o referido edital, a parte apelante não suscitou qualquer irregularidade no certame, embora o vício ora apontado (consistente em erro na descrição dos valores) já fosse plenamente cognoscível.

Desse modo, não se tratando de fato novo, a renovação do pleito configura reiteração indevida, em afronta à boa-fé processual, razão pela qual afasto o exame do pedido e passo à análise das razões recursais.

1- Do cerceamento de defesa

Nas ações em que se pleiteia a revisão de cláusulas de contratos de mútuo, em regra, incide o artigo 355, I, do Código de Processo Civil, permitindo-se o julgamento antecipado da lide, porquanto comumente as questões de mérito são unicamente de direito. Na hipótese de a questão de mérito envolver análise de fatos, é do autor o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, inteligência do artigo 373, I, do CPC. Cabe ao juiz da causa avaliar a pertinência do pedido de realização de perícia contábil, conforme artigos 370 e 464 do CPC.

Malgrado defenda o apelante a imprescindibilidade da produção de prova pericial, considerando o acervo probatório dos autos, verifica-se que os documentos juntados são suficientes para o deslinde da controvérsia, não se vislumbrando a alegada necessidade de produção de prova técnica.

Convém destacar que o magistrado é o destinatário final da prova, competindo-lhe avaliar a suficiência dos elementos constantes dos autos para a solução da lide. Constatando-se que o feito se encontra suficientemente instruído, revela-se cabível o julgamento antecipado da lide, máxime considerando que à parte autora foi oportunizada ampla defesa.

Esta E. Turma já firmou o entendimento no mesmo sentido:

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. DÍVIDA CERTA, LÍQUIDA E EXIGÍVEL. LEI 10.931/04. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SÓCIO. AVALISTA. RETIRADO DE SÓCIO DO QUADRO SOCIETÁRIO. IRRELEVÂNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PROVA PERICIAL DESNECESSÁRIA. APLICABILIDADE DO CDC. NÃO AFASTAMENTO DO ÔNUS PROBATÓRIO DA CONTRATANTE. ABUSIVIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. ALEGAÇÃO GENÉRICA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. POSSIBILIDADE. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. SÚMULA 472 DO STJ. CUMULAÇÃO COM OUTROS ENCARGOS NÃO CONFIGURADA. HONORÁRIOS RECURSAIS.

- Cinge-se a controvérsia à alegada ilegitimidade passiva da apelante, bem como excesso de execução de título extrajudicial (cédula de crédito bancário), decorrente de inadimplemento, acrescido de juros e encargos contratuais.

- No caso dos autos, o contrato firmado entre as partes (Cédula de Crédito Bancário no 1679-714-0000012-79), datado de 16/10/2014, demonstrativo de débito – evolução do contrato e histórico do contrato, são documentos considerados suficientes para atendimento ao disposto no art. 700, §2o, do CPC, quanto à exigência de demonstração da importância devida.

- A sócio da empresa ré que figura no contrato bancário como avalista assume a posição de devedor solidário, hipótese em que sua responsabilidade não decorre da condição de sócio.

- Não há que se falar em ilegitimidade passiva do réu, vez que além de sócia da empresa quando do endividamento, era avalista do negócio, sendo que a despeito de não mais integrar o quadro societário, deve permanecer no polo passivo da demanda monitória.

- Afasta-se a alegação de cerceamento de defesa pela não realização de prova pericial, tendo em vista que a controvérsia referente à apuração de eventual abusividade de encargos contratuais é matéria de direito que não depende de auxílio de perito contábil, mas apenas de interpretação das cláusulas do contrato firmado entre as partes e do ordenamento jurídico, sendo a referida prova pericial dispensável.

(..)

--

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À MONITÓRIA. CHEQUE EMPRESA CAIXA, GIROCAIXA FÁCIL E CARTÃO DE CRÉDITO. INÉPCIA DA INICIAL. AUSÊNCIA. PROVA ESCRITA SUFICIENTE DA DÍVIDA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. MATÉRIA DE DIREITO. DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Controvérsia sobre a existência de prova suficiente da dívida (inépcia da inicial) e a ocorrência de cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova pericial contábil.

2. A autora apresentou o instrumento assinado pelos réus, os extratos e faturas que comprovam a utilização do limite, a disponibilização do crédito e o uso do cartão, além dos demonstrativos de atualização dos débitos, de modo que a ação está instruída com todos os documentos hábeis a demonstrar o crédito em favor da CEF, conforme exige o art. 700, caput e § 2o, I, do CPC.

3. A existência de prova escrita da dívida e de cláusulas contratuais abusivas é matéria de direito que prescinde de prova pericial e pode ser verificada mediante simples análise dos documentos juntados em cotejo com a norma aplicável à espécie. Nesse caso, o indeferimento da produção de prova, à luz do art. 370 do CPC, não implica cerceamentodedefesa.

4. Apelação não provida.

(ApCiv no 5009805-59.2021.4.03.6102, 1a Turma, Rel. Des. Federal Wilson Zauhy Filho, v.u., j. 14/03/2023, DJe 19/04/2023, grifos nossos)

2- Da inalienabilidade do bem de família

Cinge-se a controvérsia a definir se a posse do devedor fiduciante sobre o imóvel objeto do contrato de alienação fiduciária pode ou não receber a proteção da impenhorabilidade do bem de família legal previsto na Lei n 8.009/90. O apelante alega que o valor recebido na avença firmada com a CEF foi exclusivamente destinado a sanar dívidas adquiridas pela empresa do qual era sócio.

A definição de bem de família legal está presente nos artigos 1o e 5o da Lei no 8.009/90:

Art. 1o O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei.

Parágrafo único. A impenhorabilidade compreende o imóvel sobre o qual se assentam a construção, as plantações, as benfeitorias de qualquer natureza e todos os equipamentos, inclusive os de uso profissional, ou móveis que guarnecem a casa, desde que quitados.

Art. 5o Para os efeitos de impenhorabilidade, de que trata esta lei, considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente.

Parágrafo único. Na hipótese de o casal, ou entidade familiar, ser possuidor de vários imóveis utilizados como residência, a impenhorabilidade recairá sobre o de menor valor, salvo se outro tiver sido registrado, para esse fim, no Registro de Imóveis e na forma do art. 70 do Código Civil.

A respeito da proteção especial conferida pela Lei no 8.009/90 ao bem de família, insta consignar que o espírito da lei não pretendeu conferir proteção indiscriminada ao imóvel residencial de modo a amparar comportamentos contraditórios, legitimando sua invocação apenas no momento de conveniência e rejeitando por completo aquilo que se entende por lealdade contratual.

A propósito, a citada lei no 8.009/90 dispõe em seu art. 3o, inciso V, que o imóvel residencial próprio do casal ou da entidade familiar, poderá sofrer execução de hipoteca quando oferecido como garantia real pelo casal ou pela entidade familiar.

Desse modo, o entendimento até então firmado no âmbito do C. STJ e também desta E. Primeira Turma era no sentido de que a invocação, apenas na ocasião do cumprimento da obrigação, da inalienabilidade do único bem dado em garantia livremente no momento da celebração do acordo e da tomada do empréstimo, viola a boa-fé contratual objetiva, por sua vertente do princípio do venire contra factum proprium.

Assim, prevalecia o entendimento de que o terceiro que garante com imóvel próprio uma dívida alheia, de maneira voluntária, renuncia ao direito de impenhorabilidade que lhe é assegurado, ainda que a dívida não se relacione com o próprio imóvel.

Vejamos:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. LEI No 9.514/1997. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE COISA IMÓVEL. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. DEVEDOR FIDUCIANTE. NOTIFICAÇÃO PESSOAL. AUSÊNCIA. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. REVISÃO. SÚMULA No 7/STJ. BEM DE FAMÍLIA. PENHORA.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado em data anterior à publicação da Emenda Constitucional no 125.

2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se encontra consolidada no sentido de ser necessária a intimação pessoal do devedor acerca da data da realização do leilão extrajudicial, entendimento que se aplica aos contratos regidos pela Lei no 9.514/1997.

3. No caso concreto, rever a conclusão do tribunal de origem, que atestou a ciência inequívoca da parte devedora da data do leilão extrajudicial com a cautelar proposta com a finalidade de obstar sua realização, esbarra no óbice da Súmula no 7/STJ.

4. Em respeito ao princípio da boa-fé, é possível a penhora de bem de família oferecido por pessoa física como garantia em contrato de mútuo em benefício de pessoa jurídica.

5. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 1.949.070/SC, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023.)

--

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA. NÃO INCIDÊNCIA. VALIDADE DA GARANTIA. VEDAÇÃO AO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. ALEGAÇÃO DE DÍVIDA CONSTITUÍDA EXCLUSIVAMENTE EM FAVOR DE PESSOA JURÍDICA. REEXAME. SÚMULAS 5 E 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Concernente à impenhorabilidade do bem de família, o Superior Tribunal de Justiça já afastou tal garantia no caso em que o devedor alienou fiduciariamente o bem de família, o qual sabidamente era de residência familiar, por caracterizar comportamento contraditório.

Precedente.

2. Outrossim, em sentido semelhante, esta Corte Superior adotou o entendimento de que, "sendo a alienante pessoa dotada de capacidade civil, que livremente optou por dar seu único imóvel, residencial, em garantia a um contrato de mútuo (...), não se admite a proteção irrestrita do bem de família se esse amparo significar o alijamento da garantia após o inadimplemento do débito, contrariando a ética e a boa-fé, indispensáveis em todas as relações negociais" (REsp 1.559.348/DF, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 18/06/2019, DJe 05/08/2019).

3. Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência deste Superior Tribunal, incide na hipótese a Súmula n. 83/STJ, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional.

4. No caso, concluindo o aresto impugnado que o imóvel discutido nos autos foi oferecido como garantia em alienação fiduciária de dívida dos próprios recorrentes, descabe ao Superior Tribunal de Justiça rever o entendimento alcançado, pois se exige, para tanto, o reexame do conteúdo fático-probatório da causa e nova interpretação de cláusulas contratuais, o que é vedado, no âmbito do recurso especial, conforme as Súmulas n. 5 e 7/STJ.

5. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 2.071.640/ES, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 10/8/2022.) (destaquei)

--

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO PRIVADO. DIALETICIDADE. LEGITIMIDADE PASSIVA. CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE MORARIA PRÓPRIA. NÃO VERIFICADO. MERO EMPRÉSTIMO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BEM DE FAMÍLIA. BOA-FÉ OBJETIVA. VEDAÇÃO DO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO.

1. (...)

3. Possível a consolidação da propriedade do bem de família, pois o imóvel foi dado voluntariamente como garantia do empréstimo, não cabendo à parte, posteriormente ao inadimplemento, alegar a invalidade da alienação, em respeito aos princípios da boa-fé objetiva e da vedação do comportamento contraditório.

4. Pela sucumbência recursal, a parte apelante deve suportar condenação adicional, nos termos do artigo 85, § 11, CPC, no equivalente a 5% do valor da causa atualizado, a ser acrescida à sucumbência fixada pela sentença pelo decaimento na instância de origem, porém suspensa a exigibilidade, nos termos do artigo 98, § 3o, CPC.

5. Apelação desprovida.(TRF 3a Região, 1a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5002138-72.2019.4.03.6108, Rel. Desembargador Federal LUIS CARLOS HIROKI MUTA, julgado em 15/09/2023, DJEN DATA: 20/09/2023) (destaquei)

--

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL. MANUTENÇÃO DA ILEGITIMIDADE DO BANCO PAN. BEM DE FAMÍLIA. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. NULIDADE CONTRATUAL. HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Ação ajuizada pelos autores visando à declaração de nulidade das cláusulas contratuais que previram a alienação fiduciária do imóvel, com o objetivo de assegurar que o bem retornasse livre de ônus ao seu patrimônio. Sentença que reconheceu a ilegitimidade passiva do Banco PAN S/A., homologou a transação entre os autores e a PAN SEGUROS S/A. e julgou improcedente o pedido em relação à CEF.

II. Questão em discussão

A controvérsia reside em determinar: (i) a validade da cláusula de alienação fiduciária no contrato firmado entre as partes; (ii) a possibilidade de afastamento da execução extrajudicial do bem de família; e (iii) a existência de eventual crédito remanescente em favor dos autores.

III. Razões de decidir

A alienação fiduciária de imóveis é instituto legalmente previsto e aplicado a contratos de mútuo bancário, sendo reconhecida como garantia válida pelo STJ (AgInt no REsp 1.630.139/MT e REsp 1.965.973/SP).

O fato de o imóvel servir de residência familiar não impede a sua alienação fiduciária, pois a proteção conferida pela Lei n. 8.009/90 não veda a alienação voluntária do bem (AgInt no REsp 1664466/MS).

O levantamento de eventuais depósitos judiciais deve ser realizado conforme o pactuado entre as partes e nos termos da decisão transitada em julgado.

Majoração da verba honorária recursal em 2%, conforme art. 85, §11, do CPC/15.

IV. Dispositivo e tese

Apelação desprovida.

Tese de julgamento: “1. A alienação fiduciária de imóveis é válida mesmo quando o bem oferecido em garantia constitui residência do devedor. 2. A execução extrajudicial da alienação fiduciária é permitida e segue o procedimento da Lei n. 9.514/97. 3. O levantamento de valores depositados judicialmente deve observar os termos do acordo e da decisão judicial definitiva.”

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 9.514/1997; CPC/2015, art. 85, § 11; Lei n. 8.009/1990.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.630.139/MT; STJ, REsp 1.965.973/SP; STJ, AgInt no REsp 1664466/MS, TRF 3a Região; AP: 0009877-87.2015.4.03.6120/SP.

(TRF 3a Região, 1a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5014421-88.2018.4.03.6100, Rel. Desembargador Federal ANTONIO MORIMOTO JUNIOR, julgado em 09/04/2025, DJEN DATA: 15/04/2025)

A despeito da interpretação acima colacionada, o C. STJ, em recente julgamento, ao interpretar a exceção à impenhorabilidade prevista no art. 3o, V, da Lei n. 8.009/1990, orientou-se no sentido de que se trata de hipótese de renúncia à proteção legal, restringindo, contudo, sua abrangência apenas aos casos em que a dívida foi constituída em benefício da entidade familiar, firmando orientação jurisprudencial uniforme acerca da matéria.

Trata-se do Tema Repetitivo no 1.261, no qual restou fixada a seguinte tese jurídica:

I) a exceção à impenhorabilidade do bem de família nos casos de execução de hipoteca sobre o imóvel, oferecido como garantia real pelo casal ou pela entidade familiar, prevista no art. 3o, V, da Lei n. 8.009/1990, restringe-se às hipóteses em que a dívida foi constituída em benefício da entidade familiar:

II) em relação ao ônus da prova, a) se o bem for dado em garantia real por um dos sócios de pessoa jurídica, é, em regra, impenhorável, cabendo ao credor o ônus de comprovar que o débito da pessoa jurídica se reverteu em benefício da entidade familiar; e b) caso os únicos sócios da sociedade sejam os titulares do imóvel hipotecado, a regra é da penhorabilidade do bem de família, competindo aos proprietários demonstrar que o débito da pessoa jurídica não se reverteu em benefício da entidade familiar.

No caso dos autos, contudo, não há indícios de que o proveito econômico tenha sido obtido em benefício de pessoa jurídica da qual o apelante seja sócio.

Com efeito, o contrato foi celebrado exclusivamente pela pessoa física do recorrente, inexistindo qualquer menção a pessoa jurídica no instrumento contratual (ID 267354875, p. 33/47). Não há também nos autos qualquer elemento probatório que demonstre que a contratação tenha sido realizada em favor de sociedade empresária eventualmente vinculada ao apelante, ainda que defenda tese nesse sentido.

Nesse contexto, não há falar em reconhecimento da impenhorabilidade pretendida, tampouco na aplicação da tese firmada pelo C. Superior Tribunal de Justiça.

3- Da alienação fiduciária

A alienação fiduciária representa espécie de propriedade resolúvel, nos termos da Lei no 9.514/97, onde o adquirente do imóvel ao celebrar contrato de financiamento, com garantia por alienação fiduciária, transfere a propriedade do imóvel ao credor fiduciário, que passa a ser o possuidor indireto da coisa até o pagamento integral do débito.

Eis o disposto na Lei no 9.514/97:

"Art. 22. A alienação fiduciária regulada por esta Lei é o negócio jurídico pelo qual o fiduciante, com o escopo de garantia de obrigação própria ou de terceiro, contrata a transferência ao credor, ou fiduciário, da propriedade resolúvel de coisa imóvel.

(...)

Art. 23. Constitui-se a propriedade fiduciária de coisa imóvel mediante registro, no competente Registro de Imóveis, do contrato que lhe serve de título.

§ 1o Parágrafo único. Com a constituição da propriedade fiduciária, dá-se o desdobramento da posse, tornando-se o fiduciante possuidor direto e o fiduciário possuidor indireto da coisa imóvel.

§ 2o Caberá ao fiduciante a obrigação de arcar com o custo do pagamento do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) incidente sobre o bem e das taxas condominiais existentes. (...)

Art. 26. Vencida e não paga a dívida, no todo ou em parte, e constituídos em mora o devedor e, se for o caso, o terceiro fiduciante, será consolidada, nos termos deste artigo, a propriedade do imóvel em nome do fiduciário.”

Nota-se dos dispositivos legais transcritos que na hipótese de o devedor fiduciante honrar integralmente o financiamento, se opera a condição resolutiva da alienação fiduciária e o devedor recupera a propriedade plena do imóvel.

Por sua vez, havendo inadimplência por parte do fiduciante, este será notificado pelo Cartório de Registro de Imóveis para purgar a mora.

Decorrido o prazo sem que a parte tenha exercido o seu direito (de purgar a mora), haverá a consolidação da propriedade em nome do credor fiduciário, com a possibilidade de superveniente leilão público para a alienação do imóvel, nos termos da Lei no 9.514/97.

Compulsando os autos, não se verifica desatendimento a Lei no 9.514/97 conforme sustentado pela parte apelante, mas apenas alegações genéricas e incapazes de infirmar as conclusões da sentença nesse sentido.

A tese de que a garantia contratual prestada para mútuo de dinheiro não guarda relação com o fomento à moradia do apelante, caracterizando suposto desvirtuamento da Lei no 9.514/1997, não merece acolhida. Com efeito, embora a alienação fiduciária de bem imóvel tenha sido originalmente concebida para viabilizar operações de financiamento imobiliário, seu âmbito de aplicação foi progressivamente ampliado, inexistindo óbice à sua utilização como garantia em outros negócios jurídicos, inclusive no caso em exame.

A este respeito, vejamos:

DIREITO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por particular contra sentença que julgou improcedente ação ordinária visando à declaração de nulidade de cláusula de contrato bancário que instituiu alienação fiduciária sobre imóvel residencial, alegando tratar-se de bem de família. A sentença reconheceu a validade da garantia prestada de forma voluntária e consciente, negando o pedido e condenando o autor ao pagamento de honorários, observados os benefícios da justiça gratuita.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se é nula a cláusula de alienação fiduciária de imóvel residencial dado em garantia de obrigação contraída por terceiro, ante a proteção conferida pela Lei no 8.009/1990 ao bem de família.

III. Razões de decidir

A Lei no 8.009/1990 não torna o bem de família inalienável, sendo válida sua disposição voluntária como garantia, inclusive sob alienação fiduciária, nos termos da jurisprudência pacífica do STJ.

A alienação fiduciária pode garantir qualquer obrigação pecuniária, mesmo desvinculada de financiamento habitacional, conforme arts. 22, § 1o, da Lei no 9.514/1997, e 51 da Lei no 10.931/2004.

Ausência de irregularidade ou desvio de finalidade na constituição da garantia. A consolidação da propriedade em nome da credora é legítima.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido. Majoração dos honorários sucumbenciais em 2%, nos termos do art. 85, §11, do CPC/2015.

Tese de julgamento: “1. A impenhorabilidade prevista na Lei no 8.009/1990 não impede a disposição voluntária do bem de família como garantia de obrigação. 2. A alienação fiduciária de imóvel é válida mesmo quando não vinculada a financiamento do próprio bem, podendo garantir qualquer obrigação monetária.”

Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.009/1990; Lei no 9.514/1997, arts. 22, § 1o; Lei no 10.931/2004, art. 51; CPC/2015, arts. 85, §11, e 98, §3o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDv nos EREsp no 1.560.562/SC, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 02.06.2020; STJ, AgInt no REsp 1.664.466/MS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 14.11.2023; STJ, AgInt no AREsp 829.403/PR, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 19.10.2017.

(TRF 3a Região, 1a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 0002780-39.2016.4.03.6140, Rel. Desembargador Federal ANTONIO MORIMOTO JUNIOR, julgado em 08/09/2025, DJEN DATA: 11/09/2025)

--

APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO. CONTRATO BANCÁRIO. MÚTUO EM DINHEIRO. GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA SOBRE BEM IMÓVEL. LEI No 9.514/1997. DESVIO DE FINALIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. 1. Não há disposição legal que limite a alienação fiduciária ao âmbito de contratos relacionados a financiamento de imóveis. 2. Apesar de o instituto da alienação fiduciária de bem imóvel ter sido inicialmente criado com a finalidade de garantir contrato de financiamento para aquisição de imóveis, nos termos da Lei no 9.514/97, seu alcance foi ampliado por legislação posterior, especialmente a Lei no 11.481/2007, que alterou o artigo 22 da Lei no 9.514/97, nada impedindo que essa garantia real seja utilizada para outros negócios jurídicos. 3. Não existe qualquer desvio de finalidade na utilização da alienação fiduciária de imóvel para instituir garantia a mútuo em dinheiro realizado fora do âmbito do SFI, pelo que não se sustentam as alegações de nulidade dos contrato firmado, de sua renegociação, do termo de garantia ou, sequer, das anotações realizadas nas matrículas dos bens voluntariamente dados em garantia. 4. Apelação a que se nega provimento. (TRF4, AC 5000484-83.2021.4.04.7003, 12a Turma , Relatora GISELE LEMKE , julgado em 31/01/2024)

4- Da capitalização de juros

Grande controvérsia envolve a interpretação e a aplicação das regras que disciplinam o anatocismo no Brasil. Não raro, defende-se que a legislação pátria proibiria a utilização de juros compostos, juros efetivos ou qualquer mecanismo que envolvesse "capitalização de juros".

Neste diapasão, estaria configurado o paroxismo de proibir conceitos abstratos de matemática financeira, prestigiando somente a aplicação de juros simples ou nominais, sem necessariamente lograr atingir uma diminuição efetiva dos montantes de juros remuneratórios devidos, já que a maior ou menor dimensão paga a este título guarda relação muito mais estreita com o patamar dos juros contratados que com a frequência com que são "capitalizados".

Em tempos modernos, a legislação sobre o anatocismo, ao mencionar "capitalização de juros" ou "juros sobre juros", não se refere a conceitos da matemática financeira ou a qualquer situação pré-contratual, os quais pressupõem um regular desenvolvimento da relação contratual.

Como conceito jurídico, as restrições à "capitalização de juros" ou "juros sobre juros" disciplinam as hipóteses em que, já vigente o contrato, diante do inadimplemento, há um montante de juros devidos, vencidos e não pagos que pode ou não ser incorporado ao capital para que incidam novos juros sobre ele.

Em outras palavras, na data em que vencem os juros, pode haver pagamento e não ocorrerá "capitalização", em sentido jurídico estrito. Na ausência de pagamento, porém, pode haver o cômputo dos juros vencidos e não pagos em separado, ou a sua incorporação ao capital/saldo devedor para que incidam novos juros. Apenas nesta última hipótese se pode falar em "capitalização de juros" ou anatocismo para efeitos legais.

A ilustrar a exegese, basta analisar o texto do artigo 4o do Decreto 22.626/33, conhecido como "Lei de Usura":

Art. 4o. E proibido contar juros dos juros: esta proibição não compreende a acumulação de juros vencidos aos saldos líquidos em conta corrente de ano a ano.

Se a redação da primeira parte do dispositivo não é das mais cuidadosas, a segunda parte é suficiente para delimitar o alcance do conceito e afastar teses das mais variadas em relação à proibição do anatocismo.

Feitas tais considerações, é de se ressaltar que não há no ordenamento jurídico brasileiro proibição absoluta para a "capitalização de juros" (vencidos e não pagos). As normas que disciplinam a matéria, quando muito, restringiram a possibilidade de capitalização de tais juros em prazo inferior a um ano.

Desde o artigo 253 do Código Comercial já se permitia a capitalização anual, proibindo-se a capitalização em prazo inferior, restrição que deixou de existir no texto do artigo 1.262 do Código Civil de 1916. O citado artigo 4o do Decreto 22.626/33, conhecido como "Lei de Usura", retoma o critério da capitalização anual.

A mens legis do art. 4o do Decreto 22.626/33, ao restringir a capitalização nesses termos, é evitar que a dívida aumente em proporções não antevistas pelo devedor em dificuldades ao longo da relação contratual. O dispositivo não guarda qualquer relação com o processo de formação da taxa de juros, como a interpretação meramente literal e isolada de sua primeira parte poderia levar a crer. Nesse sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Segunda Seção, EREsp. 917.570/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe 4.8.2008 e REsp. 1.095.852-PR, DJe 19.3.2012).

Desse modo, tem-se o pano de fundo para se interpretar a Súmula 121 do STF:

É vedada a capitalização de juros, ainda que expressamente convencionada. (Súmula 121 do STF)

A súmula veda a capitalização de juros mesmo quando convencionada. Veda a capitalização de juros (vencidos e não pagos), mesmo quando convencionada (em período inferior ao permitido por lei).

A Súmula 596 do STF, abordando especificamente o caso das instituições financeiras, por sua vez, prevê:

As disposições do Decreto 22.626/33 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o sistema financeiro nacional. (Súmula 596 do STF)

A jurisprudência diverge quanto ao alcance da Súmula 596 do STF no que diz respeito ao anatocismo. De toda sorte, a balizar o quadro normativo exposto, o STJ editou a Súmula 93, segundo a qual a legislação sobre cédulas de crédito rural, comercial e industrial admite o pacto de capitalização de juros.

Em outras palavras, nessas hipóteses admite-se a capitalização de juros vencidos e não pagos em frequência inferior à anual, nos termos da legislação específica. As normas legais que disciplinam cada tipo de financiamento passaram a ser um critério seguro para regular o anatocismo.

Há que se considerar, ainda, que desde a MP 1.963-17/00, com o seu artigo 5o reeditado pela MP 2.170-36/01, já existia autorização ainda mais ampla para todas as instituições do Sistema Financeiro Nacional. A consequência do texto da medida provisória foi permitir, como regra geral para o sistema bancário, não apenas o regime matemático de juros compostos, mas o anatocismo propriamente dito.

O Supremo Tribunal Federal entendeu que não há inconstitucionalidade na MP 2.170-36/01 em razão de seus pressupostos:

CONSTITUCIONAL. ART. 5o DA MP 2.170/01. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS COM PERIODICIDADE INFERIOR A UM ANO. REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA EDIÇÃO DE MEDIDA PROVISÓRIA. SINDICABILIDADE PELO PODER JUDICIÁRIO. ESCRUTÍNIO ESTRITO. AUSÊNCIA, NO CASO, DE ELEMENTOS SUFICIENTES PARA NEGÁ-LOS. RECURSO PROVIDO. 1. A jurisprudência da Suprema Corte está consolidada no sentido de que, conquanto os pressupostos para a edição de medidas provisórias se exponham ao controle judicial, o escrutínio a ser feito neste particular tem domínio estrito, justificando-se a invalidação da iniciativa presidencial apenas quando atestada a inexistência cabal de relevância e de urgência. 2. Não se pode negar que o tema tratado pelo art. 5o da MP 2.170/01 é relevante, porquanto o tratamento normativo dos juros é matéria extremamente sensível para a estruturação do sistema bancário, e, consequentemente, para assegurar estabilidade à dinâmica da vida econômica do país. 3. Por outro lado, a urgência para a edição do ato também não pode ser rechaçada, ainda mais em se considerando que, para tal, seria indispensável fazer juízo sobre a realidade econômica existente à época, ou seja, há quinze anos passados. 4. Recurso extraordinário provido. (STF, RE 592377 / RS - RIO GRANDE DO SUL, RECURSO EXTRAORDINÁRIO, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, 04/02/2015)

Ressalte-se que a legislação do SFN é especial em relação à Lei de Usura e às normas do Código Civil.

A reforçar todo o entendimento anteriormente exposto, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 539, nos seguintes termos:

É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada. (Súmula 539 do STJ)

Em suma, não ocorre anatocismo em contratos de mútuo pela simples adoção de sistema de amortização que se utilize de juros compostos. Tampouco se vislumbra o anatocismo pela utilização de taxa de juros efetiva com capitalização mensal derivada de taxa de juros nominal com capitalização anual, ainda quando aquela seja ligeiramente superior a esta. Por fim, a capitalização de juros devidos, vencidos e não pagos é permitida nos termos autorizados pela legislação e nos termos pactuados entre as partes.

Apenas com a verificação de ausência de autorização legislativa especial e de previsão contratual, poderá ser afastada a capitalização de juros devidos, vencidos e não pagos em prazo inferior a um ano. Nessa hipótese, em se verificando o inadimplemento de determinada prestação, a contabilização dos juros remuneratórios não pagos deve ser realizada em conta separada, sobre a qual incidirá apenas correção monetária, destinando-se os valores pagos nas prestações a amortizar primeiramente a conta principal.

Compulsando os autos, verifica-se que a capitalização de juros foi devidamente pactuada, não havendo que se falar aplicação de juros diversos do pactuado, cujos critérios constam expressamente dos documentos juntados (ID 267354875, pág. 33/47) de modo que a sua capitalização se encontra em consonância com o entendimento do C. STJ.

5- Venda Casada de Seguro em Contratos de Financiamento

As operações de financiamento imobiliário possuem como condição essencial a contratação, pelos tomadores de financiamento, de seguro contra os riscos de morte e invalidez permanente, nos termos do art. 5o, inciso IV da Lei no 9.514/97.

Portanto, a venda conjunta de seguro contra os riscos de morte e invalidez permanente é necessária à contratação, não havendo que se falar em venda casada que consiste, por sua vez, em atrelar o fornecimento de um produto ou serviço a outro, que poderia ser vendido separadamente (o que não é o caso), de forma a compelir o consumidor a aceitá-los em razão de sua necessidade ou vulnerabilidade.

Transcrevo jurisprudência desta Turma a respeito:

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATOS BANCÁRIOS. REVISÃO. APLICABILIDADE DO CDC. NÃO AFASTAMENTO DO ÔNUS PROBATÓRIO DA CONTRATANTE. ABUSIVIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. ALEGAÇÃO GENÉRICA. TAXA DE JUROS. EXCESSIVIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. POSSIBILIDADE. SEGURO. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. LEGALIDADE.

(...)

- A contratação de seguro é obrigatória quando da celebração de contratos no âmbito do Sistema Financeiro de Habitação – SFH, por expressa disposição do art. 5o, IV da Lei 9.514/97. Os autores não comprovaram que foram compelidos a contratar o seguro em “venda casada”, sendo que as disposições relacionadas ao seguro também estão expressamente disciplinadas no contrato, inclusive quanto às respectivas condições, pagamento do prêmio e possibilidade de substituição da apólice de seguros pela apólice que for mais conveniente ao mutuário.

(...)

- Apelação não provida.

(ApCiv no 5000909-87.2023.4.03.6124. Relator: Desembargador Federal ANTONIO MORIMOTO JUNIOR – 1o Turma – TRF3. Data do julgamento: 12/06/2024. DJEN em: 14/06/2024)(grifei)

-.-

PROCESSO CIVIL. CONTRATO DE MÚTUO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. REVISÃO CONTRATUAL. REGULARIDADE DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. SEGURO HABITACIONAL. APELAÇÃO DESPROVIDA.

(...)

5. No que diz respeito ao seguro, o artigo 14 da Lei no 4.380/64 dispõe ser obrigatória a contratação para os imóveis que são objeto de financiamento no âmbito do Sistema Financeiro da Habitação, conforme artigos 20 e 21 do Decreto-Lei no 70/1966.

6. Ainda que seja de livre escolha do mutuário a seguradora que melhor lhe aprouver, cumpria à parte autora demonstrar a recusa do agente financeiro em aceitar a contratação com empresa diversa ou a proposta de cobertura securitária por outra companhia, o que não configura “venda casada”. Precedente.

7. Se a autora, no momento da contratação, não manifestou a intenção de contratar seguradora de sua escolha, é possível concluir que houve a aceitação da seguradora convencionada, mormente porque as cláusulas do contrato dão ciência aos autores acerca da possibilidade de contratação de seguradora diversa, com o que eles concordaram ao assinar o instrumento contratual.

(...)

9. Apelação desprovida.

(ApCiv no 5005789-59.2021.4.03.6103. Relator: Desembargador Federal NELTON AGNALDO MORAES DOS SANTOS – 1o Turma – TRF3. Data do julgamento: 29/02/2024. DJEN em: 05/03/2024)(grifei)

No tocante às opções de seguro, a Resolução no 3.811 do Bacen dispõe em seu art. 3o, inciso I, que a instituição integrante do SFH deve ofertar mais de uma opção de apólice de sociedades seguradoras diferentes.

Contudo, não há nenhuma comprovação de que a CEF tenha ofertado apenas uma, não bastando a alegação da parte de que foi compelida a contratar seguro determinado, para infirmar a licitude da contratação.

Portanto, não verifico a ocorrência de venda casada, pois o seguro é de contratação obrigatória, bem como não verifico ter restado comprovada qualquer irregularidade com as opções de seguros ofertadas ao mutuante.

6- Da Revisão/Limitação da Taxa de Juros

Descabe, ainda, a pretensão de alteração das taxas de juros pactuadas.

Cumpre esclarecer, nesse ponto, que antes de sofrer revogação pela Emenda Constitucional no 40/2003, o § 3o do artigo 192 da Constituição Federal, previa a limitação da taxa de juros a 12% ao ano, condicionando sua aplicação à regulamentação por lei complementar. Dentro desse contexto, a Lei de Usura (Decreto no 22.626/33), já estabelecia proibição de taxas de juros superiores a 12% ao ano, bem como a vedação da capitalização composta (arts. 4o e 5o).

Ocorre que tal dispositivo legal não possui aplicabilidade às instituições financeiras. Isso porque, a Lei no 4.595/64, que disciplinou o sistema financeiro nacional, afastou o limite imposto pela Lei de Usura em relação às operações e serviços bancários e financeiros. Com efeito, as taxas de juros cobradas por instituições financeiras encontram-se submetidas à regulamentação emanada pelo Conselho Monetário Nacional e pelo Banco Central do Brasil.

Assim, inaplicável a substituição das taxas de juros pactuadas, uma vez que a CEF já adota juros praticados em conformidade com a média do mercado.

A este respeito, colaciono o entendimento do C. STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. VIOLAÇÃO. ARTS. 394, 396 e 591 DO CC E 525, § 1o, DO CPC. CERCEAMENTO DE DEFESA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. PERTINÊNCIA TEMÁTICA. AUSÊNCIA. CAPITALIZAÇÃO PERMITIDA. NÃO PROVIMENTO.

1. A ausência de pertinência temática entre o dispositivo legal tido por violado e razões levantadas no recurso especial ou os fundamentos do acórdão de segundo grau atrai o disposto no verbete n. 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.

2. "A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 1.061.530/RS, Relatora Ministra Nancy Andrighi, submetido ao regime dos recursos repetitivos, firmou posicionamento do sentido de que: (1) as instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto no 22.626/1933) - Súmula 596/STF; (2) a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; (3) são inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591, c/c o art. 406 do CC/2002; e, (4) é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, haja vista as peculiaridades do julgamento em concreto." (AgInt no AREsp n. 1.148.927/MS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 22/3/2018, DJe de 4/4/2018.) (destaquei)

3. Agravo interno a que se nega provimento”.

(AgInt no AREsp no 2091280/RJ, Quarta Turma, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 3/4/23, DJe 11/4/23, grifos nossos).

A corroborar, a jurisprudência desta 1a Turma:

APELAÇÃO. CONTRATO BANCÁRIO. TAXA DE JUROS E CAPITALIZAÇÃO. JUROS DE MORA. REVISÃO. APELAÇÃO IMPROVIDA.

1. A aplicação das normas do Código de Defesa do Consumidor não implica, automaticamente, a nulidade de toda e qualquer cláusula (adesiva ou não) tida como prejudicial ao interesse do consumidor, devendo ser aferido, no caso concreto, se a cláusula contratual, de fato, impôs desvantagem exagerada, desequílibrio e onerosidade excessiva ao mesmo (arts. 51, §1o e art. 54 do CDC). Não pode ser desconsiderada, por oportuno, a observância do princípio da pacta sunt servanda, em que as cláusulas têm força obrigatória para os contratantes.

2. Não há impedimento para que a taxa de juros seja cobrada em percentual superior a 12% ao ano quando se tratar de instituição integrante do Sistema Financeiro Nacional. Precedentes do STF e STJ.

3. O limite de 12% ao ano previsto no art. 1o da Lei de Usura (Decreto no 22.626/33), não se aplica às instituições financeiras. Dessa forma, não há impedimento de que a taxa de juros seja cobrada em percentual superior a esse quando se tratar de instituição integrante do Sistema Financeiro Nacional.

4. No que se refere à capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos bancários, a Medida Provisória no 1.963-17, de 31/3/00, reeditada sob o no 2.170-36, de 23/8/01, passou a autorizá-la de forma expressa, desde que pactuada (art. 5o). Precedentes do STF e STJ.

5. A taxa de juros cobrada pela Caixa Econômica Federal não supera a taxa média de mercado.

6. Com relação à capitalização dos juros, o contrato bancário foi firmado em data posterior à edição da Medida Provisória no 1.963-17, de 31/3/00, reeditada sob o no 2.170-36, de 23/8/01, motivo pelo qual é aplicável a referida norma.

7. No que tange aos juros de mora, os parâmetros estabelecidos no contrato pactuado entre as partes devem ser seguidos, razão pela qual não há que se falar na aplicação de tal encargo apenas após a citação no processo executivo.

8. Resta evidente, no presente caso, a ciência, pelos embargantes, dos encargos legais da contratação, não sendo possível a revisão das cláusulas pactuadas sob o genérico fundamento de abusividade das mesmas, sob pena de ofensa aos princípios do pacta sunt servanda e da segurança jurídica.

9. Apelação improvida.

(TRF 3a Região, 1a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 0010152-42.2014.4.03.6000, Rel. Desembargador Federal HERBERT CORNELIO PIETER DE BRUYN JUNIOR, julgado em 04/12/2024, DJEN DATA: 09/12/2024) (destaquei)

Assim, não se verificam razões para a reforma da sentença. A análise dos autos revela que a instituição financeira atuou dentro dos limites legais e contratuais, inexistindo elementos que indiquem a ocorrência de abusividade ou qualquer outro vício capaz de justificar a pretendida revisão contratual.

Desse modo, a sentença não merece qualquer reparo.

Por fim, em razão do desprovimento do recurso interposto, majoro em 2% os honorários advocatícios fixados na sentença, em observância ao disposto no art. 85, § 11 do CPC, suspensa a exigibilidade em razão da justiça gratuita concedida.

Ante o exposto, nego provimento à apelação, nos termos da fundamentação.

É como voto.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO REVISIONAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. BEM DE FAMÍLIA OFERECIDO EM GARANTIA. IMPENHORABILIDADE AFASTADA. REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO DA LEI No 9.514/97. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. POSSIBILIDADE. SEGURO HABITACIONAL. AUSÊNCIA DE VENDA CASADA. TAXA DE JUROS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. RECURSO DESPROVIDO.I. Caso em exame

Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato de mútuo com alienação fiduciária celebrado com instituição financeira. O autor buscava a revisão de cláusulas contratuais, sustentando ilegalidade da capitalização de juros, abusividade da taxa de juros, ocorrência de venda casada na contratação de seguro habitacional, impossibilidade de consolidação da propriedade do imóvel por se tratar de bem de família e necessidade de reequilíbrio econômico-financeiro do contrato.II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em: (i) saber se houve cerceamento de defesa pela não realização de prova pericial contábil; (ii) saber se o imóvel dado em garantia fiduciária pode ser protegido pela impenhorabilidade do bem de família; (iii) saber se houve irregularidade no procedimento de consolidação da propriedade previsto na Lei no 9.514/97; (iv) saber se é ilícita a capitalização de juros no contrato firmado; (v) saber se houve venda casada na contratação de seguro habitacional; e (vi) saber se a taxa de juros pactuada é abusiva e passível de revisão.III. Razões de decidir

Não há cerceamento de defesa quando o magistrado, destinatário da prova, entende suficiente o conjunto probatório para julgamento antecipado da lide, sendo dispensável a perícia contábil quando a controvérsia envolve essencialmente matéria de direito.

A proteção da impenhorabilidade do bem de família não se aplica quando o imóvel foi voluntariamente oferecido como garantia real em contrato de alienação fiduciária, sob pena de violação aos princípios da boa-fé objetiva e da vedação ao comportamento contraditório.

Não se aplica, no caso, a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo no 1.261, pois o contrato foi celebrado pela pessoa física do recorrente, inexistindo prova de que a dívida tenha sido constituída em benefício de pessoa jurídica.

O procedimento de consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário observou os requisitos da Lei no 9.514/97, inexistindo irregularidades aptas a invalidá-lo.

É admitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional, desde que expressamente pactuada, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

A contratação de seguro habitacional é exigência legal nos contratos de financiamento imobiliário, não caracterizando venda casada, sobretudo quando inexistente prova de imposição de seguradora específica.

As instituições financeiras não se submetem ao limite de 12% ao ano previsto na Lei de Usura, sendo admissível a revisão da taxa de juros apenas em hipóteses excepcionais de comprovada abusividade, o que não ocorreu no caso concreto.IV. Dispositivo e tese

Recurso de apelação desprovido, mantida integralmente a sentença.

Tese de julgamento: “1. A impenhorabilidade do bem de família não se aplica quando o imóvel é voluntariamente oferecido como garantia em contrato de alienação fiduciária. 2. É válida a capitalização de juros em contratos bancários celebrados com instituições do Sistema Financeiro Nacional, desde que expressamente pactuada. 3. A contratação de seguro habitacional em financiamento imobiliário constitui exigência legal e não caracteriza venda casada.”

Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.009/1990, arts. 1o, 3o, V, e 5o; Lei no 9.514/1997, arts. 5o, IV, 22, 23 e 26; Decreto no 22.626/1933, art. 4o; CPC, arts. 355, I, 370, 373, I, e 85, § 11; MP no 2.170-36/2001, art. 5o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp no 2.071.640/ES, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, j. 08.08.2022; STJ, REsp no 1.559.348/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4a Turma, j. 18.06.2019; STF, RE no 592.377/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. p/ acórdão Min. Teori Zavascki, j. 04.02.2015; STJ, AgInt no AREsp no 2.091.280/RJ, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4a Turma, j. 03.04.2023.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Primeira Turma, por unanimidade, negou provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

RENATO BECHO

Relator do Acórdão